Tribunal: STF
Processo: Rcl 61579
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por SCNP Engenharia e Serviços Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 18ª Vara do Trabalho de Fortaleza/CE nos autos do Processo 0000632-49.2023.5.07.0018, para garantir a observância da tese fixada por este Tribunal no julgamento da ADPF 324/DF.



    A reclamante afirma que o Juízo reclamado reconheceu a existência de vínculo empregatício “entre o EMPREGADO DA CONTRATADA e o contratante no ramo da construção civil”. (doc. eletrônico 1, p. 2).



    Argumenta que,



    “[embora] não exista, na realidade, contrato entre a ora Reclamante e o Beneficiário da decisão, da qual, fora reconhecido a relação de empregado pela Justiça do Trabalho, essa premissa equivocada não seria hipótese de reconhecimento de vínculo empregatício, eis que a DECISÃO do juízo da 18ª Vara do Trabalho de Fortaleza/CE, ofende diretamente o entendimento do fixado por este Augusto Supremo Tribunal Federal, no precedente da ADPF 324.” (doc. eletrônico 1, p. 2).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito, seja



    “[...] julgada PROCEDENTE a presente Reclamação, para fins de CASSAR a decisão Reclamada, para que uma nova seja proferida em atenção ao decidido pelo Plenário do STF na ADPF 324; [...].” (doc. eletrônico 1, p. 10).



    É o relatório.



    Como a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação não deve ser conhecida, por falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes do STF.



    Na espécie, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, em que foi fixada a seguinte tese:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 30/8/2018).



    Sobre o tema, esclareço que este Tribunal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.



    No caso concreto, porém, observo que o Juízo da 18ª Vara do Trabalho de Fortaleza/CE proferiu sentença com o seguinte teor:



    “2 - VÍNCULO EMPREGATÍCIO: [...]



    O vínculo de emprego se configura quando reunidos os pressupostos dos artigos 2º e 3º da CLT, ou seja, sempre que alguém realizar trabalho por conta alheia com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação. Tendo em vista o reconhecimento da prestação de serviços, pela parte Reclamada, e a alegação de que se tratava de autônomo, caberia à parte Acionada comprovar a forma contratual que alegou, a teor do artigo 818, II, da CLT e 373, II, do CPC. 



    A testemunha que a parte Demandante conduziu afirmou [...]



    Não restou evidenciado que Amorim se tratasse de autônomo /terceirizado, nada tendo sido comprovado pela parte Acionada quanto à contratação deste a este título, não tendo sido juntado contrato de prestação de serviços autônomos ou produzida prova oral que ratificasse a prestação de serviços neste molde, e que os demais prestadores fossem autônomos. 



    Restou demonstrado que Amorim era mestre de obras e que a empresa de construção e reforma não tinha nenhum empregado, sendo confessado pela parte Acionada ‘(...)que o mestre de obra que o depoente sempre contratava era o Amorim; que quando o depoente pegava um cliente pegando o serviço, fechava o contrato e passava para Amorim executar; que semanalmente Amorim lhe passava as folhas de pagamento de pessoal e o depoente lhe dava o dinheiro pessoalmente ou passava o PIX;(…)que os contratos com Amorim eram escritos ou verbais; que quase nunca o depoente comparecia nas obras, tendo ido só no comecinho, pois confiava 100% em Amorim’. 



    Amorim funcionava como verdadeiro gerente, não se tratando apenas de um mestre de obras autônomo. 



    Não restou ratificada a prestação de serviços por etapas da obra alegada pela defesa. 



    Do exposto, não sendo comprovada a alegação de prestação de serviços autônomos, reconheço o vínculo de emprego entre as partes no período de 6/9/2021 a 10/2/2023, com projeção da saída para 12/3/2023, no limite do pretendido, na função de eletricista, mediante remuneração mensal de R$2.400,00, com extinção do vínculo pela dispensa injustificada, prevalecendo o princípio da continuidade da relação de emprego, não tendo sido comprovada forma de rompimento diversa, condenando-se a parte Reclamada a proceder às anotações pertinentes na CTPS da parte Autora. [...].” (doc. eletrônico 7).



    Verifico, portanto, que a controvérsia não se fixou, especificamente, na validade de eventual terceirização de mão de obra. 



    Ademais, a autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme desta Corte exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 



    2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes.



     3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 



    4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38.504-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/4/2021).  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 



    1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes.



     2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 44.427-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 11/1/2021).  



    Ressalto que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519-AgR/ PB, DJe de 4/5/2020).



    Posto isso, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator